Tribunal: TJES
Processo: 0006174-75.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006174-75.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE PEREIRA COUTINHO e outros

APELADO: RICHARD RIBEIRO MEIRELES e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA PARA INGRESSO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Pereira Coutinho e Maria do Carmo Mariano Coutinho contra sentença que, em ação de indenização ajuizada em face de Richard Ribeiro Meireles, Wllisses Ribeiro Meireles e Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e pensão vitalícia decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 22/12/2012, na BR-101, km 328,2, em Guarapari/ES. Os autores sustentam nulidade da sentença por indeferimento de prova pericial de trânsito e afirmam que o veículo dos réus trafegava em alta velocidade, requerendo a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial de trânsito configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se houve prova da culpa dos réus pelo acidente e, por consequência, do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais impugnam de modo suficiente os fundamentos da sentença e demonstram o inconformismo dos apelantes, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade, ainda que haja reiteração de argumentos já deduzidos na petição inicial.

O indeferimento da prova pericial de trânsito não caracteriza cerceamento de defesa, porque o boletim de acidente de trânsito já descreve a dinâmica do evento com base em levantamento no local e em vestígios encontrados, sendo desnecessária a perícia para o deslinde da controvérsia.

O decurso do tempo desde o acidente, ocorrido em 2012, inviabiliza a realização útil da perícia pretendida, pois o local não mais apresenta as mesmas características existentes na data dos fatos.

O boletim de acidente de trânsito, lavrado pela PRF/ES e dotado de presunção de veracidade, indica que o veículo conduzido pelo apelante realizava conversão à esquerda para ingressar no posto de combustíveis e interceptou a trajetória do automóvel conduzido pelo apelado, que seguia em sua faixa normal de direção e não conseguiu evitar a colisão apesar da frenagem.

Os arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro impõem ao condutor o dever de manter domínio do veículo e de somente executar manobra após certificar-se de que pode realizá-la sem perigo aos demais usuários da via, cautela que não foi observada pelo condutor autor.

A prova testemunhal não esclarece a dinâmica anterior ao impacto, pois as testemunhas apenas perceberam as consequências imediatas da colisão, sem visualização segura da manobra que antecedeu o acidente.

Os registros fotográficos do local demonstram a existência de acostamento, sinalização horizontal e vertical e limite de velocidade de 60 km/h, sem revelar elemento seguro que comprove excesso de velocidade do veículo dos réus.

A responsabilidade civil subjetiva exige prova do dano, da culpa e do nexo causal, e a ausência de demonstração da culpa dos réus, aliada à conclusão de que a manobra imprudente do autor foi a causa exclusiva do evento, afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição, na apelação, de argumentos já deduzidos na inicial não viola, por si só, o princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação apta aos fundamentos da sentença.

2. O indeferimento de perícia de trânsito não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório já permite a reconstrução suficiente da dinâmica do acidente e a prova se mostra inútil em razão do tempo decorrido.

3. O condutor que realiza conversão à esquerda para ingresso em estabelecimento às margens da rodovia deve certificar-se de que a manobra pode ser executada com segurança, respondendo pelo acidente quando intercepta a trajetória de veículo que trafega regularmente em sua faixa.

4. A ausência de prova do excesso de velocidade ou de outra conduta culposa do réu afasta a responsabilidade civil subjetiva por acidente de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.010, III; CPC/2015, art. 464, § 1º, I; CPC/2015, art. 85, § 11; CTB, arts. 28, 34 e 37; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 024110389079, Rel. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 10.04.2018, pub. 18.04.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 825.367/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.05.2016, DJe 25.05.2016; TJSP, Apelação Cível nº 1010565-06.2021.8.26.0637, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 23.06.2022, pub. 23.06.2022; TJMG, Apelação Cível nº 5000638-52.2022.8.13.0708, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 12.08.2024, pub. 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 24/2/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Retornaram os presentes autos a este Gabinete em razão do deferimento da retirada do feito da Pauta de Julgamento Virtual, nos termos do art. 3º, §1º, da Resolução nº 037/2024 deste e. TJES.

Para que os autos retomem o fluxo de julgamento, registro, novamente, o relatório.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ PEREIRA COUTINHO e MARIA DO CAMO MARIANO COUTINHO,
contra a sentença ID 9780893, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, na Ação de Indenização ajuizada em face de
RICHARD RIBEIRO MEIRELES, WLLISSES RIBEIRO MEIRELES e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,
julgou improcedentes as pretensões autorais e condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida a estes.

Irresignados, alegam os recorrentes em suas razões ID 9780894 que,(a) a sentença é nula em razão do indeferimento da produção de prova pericial de trânsito; (b) a versão do boletim de acidente de trânsito foi fornecida pelo apelado Wllisses, pois os apelantes foram conduzidos ao hospital, tendo a apelante permanecido em coma; (c) o carro dos apelados abalroou o veículo dos apelantes já entrando no Posto Tigrão, o que comprova que não estavam no meio da pista; (d) a apelante foi lançada pelo vidro dianteiro do carro e caiu sobre a grama, no posto, o que também indica que seu carro não poderia estar no meio da pista. Nesses termos, pedem a reforma da sentença apelada.

Contrarrazões em ID 9780898, com preliminar de ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA DORVELINA MARIA VASCONCELOS LOPES:-

Excelentíssimos senhores desembargadores e integrantes desta colenda da Câmara Civil; demais presentes meu cordial boa tarde.

Na qualidade de patrona dos apelantes, José Pereira Coutinho e Dona Maria do Carmo Mariano Coutinho, ocupa esta tribuna para clamar pela reforma de uma sentença que com o devido respeito, ignorou o clamor das provas técnicas essenciais e selou o destino de uma família com base em premissas fáticas e incompletas.

Essa sustentação oral se divide em dois pilares fundamentais. Um: é a necessidade da nulidade processual do cerceamento de prova dos apelantes e a realidade incontestável da dinâmica do acidente.

No tocante a preliminar de cerceamento das provas o ponto de partida desse inconformismo foi a decisão do Meritíssimo Juiz
a quo
, que indeferiu a prova pericial de trânsito. Ora, o juízo
a quo
considerou-a desnecessária, mas, contraditoriamente, fundamentou sua sentença justamente na “ausência de provas seguras” sobre a culpa de um condutor recorrido.

A outra preliminar que falamos é sobre a contradição. Como pode o magistrado julgar contra o autor por falta de provas, se ele próprio impediu a produção da prova técnica que era esclarecedora da velocidade do impacto? A necessidade técnica, o nó górdio desta lide reside na marca de frenagem de 15 metros deixada pelo veículo do apelado. Todos sabemos que em um abarroamento, em um acidente de trânsito, as marcas de frenagem determinam a velocidade do carro no momento do abarroamento. Determinam um laudo técnico que dá visão a quem está julgando os 15 metros deixados pelo veículo do apelado.

Enquanto a seguradora apresentou cálculos unilaterais para justificar 60 km/h, o assistente técnico dos apelantes, que era na época o doutor Valter Freitas, que era um engenheiro de trânsito, uma pessoa com quem estive ao longo dos meus mais de trinta anos como advogada. Ele foi assistente técnico de vários clientes meus, de uma capacidade na área de engenharia de trânsito excepcional, ele apontou: tamanha frenagem indica uma velocidade, na época, uma velocidade do veículo do apelado superior a 100 km/h.

O pleito que estamos falando sobre esse cerceamento de prova, sem o perito do juízo, o braço técnico imparcial do Estado, o direito dos apelantes foi enterrado vivo. Requeremos, pois, a anulação da sentença para que a perícia de trânsito seja realizada. Até mesmo porque, durante o impacto, os apelantes ficaram totalmente desacordados.

O boletim que foi feito de trânsito foi feito somente com o apelado. Ele não ia fazer prova unilateral, uma prova contra ele mesmo. Então, esse boletim de trânsito é um boletim unilateral também. É outro requisito.

No mérito, superada essa preliminar, o mérito revela um cenário de flagrante imprudência. Não estamos tratando de uma colisão urbana leve. Não. A prova por si só fala. A senhora Maria do Carmo foi arremessada para fora do carro, atravessando o para-brisa e caindo no gramado do canteiro. Nobres julgadores as leis da física não mentem. Um impacto a 60km em uma via de acesso não possui energia cinética suficiente para ejetar uma passageira dessa forma.

As sequelas da Dona Maria do Carmo são sequelas irreversíveis. Foi feita nesses autos uma perícia médica nela. Essa perícia médica teve como laudo: sofreu traumatismo crânio encefálico, fratura nas vértebras C2 e C4 e hoje ela convive com déficit de motor, perda de memória e fala arrastada.

A dinâmica do mérito, o acidente ocorreu quando os apelantes entravam no posto Tigrão. Aquele posto que vai para Guarapari, à direita. A gente indo, fica à direita da pista. A alegação de que o veículo dos autores interceptou a via, ignora que o apelado, se estivesse em velocidade permitida de 60 km/h, teria tempo e distância de frenagem suficientes para evitar a tragédia. Levando ainda em consideração que se ela vazou pelo vidro dianteiro e caiu lá dentro da grama do Posto, esse carro não estava no meio da pista. E ele não bateu na lateral do carro, ele abarroou o carro por trás.

Da dialeticidade recursal. A Defesa sustenta que o recurso apenas repete a Inicial, ledo engano. O recurso de apelação confronta diretamente a decisão de indeferimento de prova e a interpretação equivocada do Boletim do acidente de trânsito, cujos dados foram fornecidos unilateralmente pelo condutor, no caso do apelado, que não sofreu sequelas, enquanto as vítimas estavam inconscientes.

Conclusão e pedido. Os apelantes são idosos, aposentados com um salário-mínimo, viram sua fonte de renda, que era essa Kombi e vendiam verdura na feira em Guarapari, viram suas saúdes serem destruídas.

Diante disso tudo, os apelantes requerem a Vossas Excelências, o acolhimento da preliminar de nulidade de sentença, por cerceamento de prova da perícia de trânsito, determinando o retorno dos autos à origem para a realização da perícia técnica de trânsito. Subsidiariamente no mérito, o total provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a culpa exclusiva ou ao menos concorrente dos apelados, condenando-os ao pagamento de danos materiais e morais pleiteados por ser de lídima justiça.

Somente uma observação. Durante o período, ao longo desses anos, que esse processo perdurou, o laudo técnico apresentado pelos apelantes foram feitos na época do ocorrido. Tanto assim que as fotos que existem no processo são fotos da época, porque agora tem uma estrada nova. A estrada ali foi reconstruída. É diferente o Posto Tigrão agora. Mas existem nos autos todas as fotos da época. porque, quando ocorreu o acidente, foi a primeira providência que os apelantes fizeram de constituir um perito judicial, um perito, um assistente técnico e montar um laudo pericial para poder dar uma visão melhor ao juízo. Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Presidente, também cumprimento a nobre advogada e pela forma contundente que Sua Excelência expôs os argumentos, como são argumentos fáticos, peço o retorno dos autos para reapreciar.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Nos termos do Relatório, trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ PEREIRA COUTINHO e MARIA DO CARMO MARIANO COUTINHO
, contra a sentença ID 9780893, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, na Ação de Indenização ajuizada em face de
RICHARD RIBEIRO MEIRELES, WLLISSES RIBEIRO MEIRELES e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedentes as pretensões autorais e condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida a estes.

Irresignados, alegam os recorrentes em suas razões ID 9780894 que,(a) a sentença é nula em razão do indeferimento da produção de prova pericial de trânsito; (b) a versão do boletim de acidente de trânsito foi fornecida pelo apelado Wllisses, pois os apelantes foram conduzidos ao hospital, tendo a apelante permanecido em coma; (c) o carro dos apelados abalroou o veículo dos apelantes já entrando no Posto Tigrão, o que comprova que não estavam no meio da pista; (d) a apelante foi lançada pelo vidro dianteiro do carro e caiu sobre a grama, no posto, o que também indica que seu carro não poderia estar no meio da pista. Nesses termos, pedem a reforma da sentença apelada.

Antes de analisar as razões recursais, passo a enfrentar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal sustentada em contrarrazões.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Os apelados arguiram ofensa à dialeticidade por entender que o apelo interposto não impugna especificamente os fundamentos da sentença, uma vez que repetem os argumentos de sua peça vestibular. Por tal razão entendem que o apelo é inadmissível, conforme os ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC/15.

Em que pesem as razões dos apelados, entende-se que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo dos apelantes com a sentença recorrida, haja vista que busca a sua reforma para que seja reconhecida a culpa dos apelados pelo acidente narrado nos autos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma da sentença apelada.

[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

Ademais, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ART 514 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]
Verifica-se

que

o

Tribunal

a quo decidiu de acordo com jurisprudência

desta

Corte, no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

(EDcl no Ag Rg no REsp 825.367/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

Pelo exposto,
rejeito

a preliminar de ausência de dialeticidade recursal

arguida pela

recorrida.

É como voto.

Ultrapassada a questão preliminar, considero preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e, tendo em vista que os apelantes deixaram de recolher o preparo por estar amparados pela gratuidade da justiça, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se de ação indenizatória, que tem como causa de pedir a responsabilidade civil por um acidente de trânsito ocorrido em 22/12/2012, por volta das 16h30min, na BR-101, no quilômetro 328.2, em Guarapari/ES.

Os ora apelantes, que estavam em seu veículo, efetuavam uma manobra para entrar no Posto Tigrão quando foram abalroados pelo veículo conduzido pelo segundo réu, Wllisses Ribeiro Meireles. Assim, alegam que o veículo dos apelados trafegava em alta velocidade, acima do limite permitido para o local.

Em decorrência do acidente, a apelada Maria do Carmo Mariano Coutinho, sofreu sequelas neurológicas irreversíveis, incluindo um período de coma. Os recorrentes, que são aposentados com um salário mínimo, aduzem que utilizavam o veículo para vender verduras na feira. Com base nessas razões, buscam indenização por danos materiais e morais, além de pensão vitalícia.

A sentença apelada, baseando-se nos documentos e nas provas produzidas dos autos, julgou os pedidos improcedentes por concluir que não houve comprovação de culpa dos ora apelados e que a manobra do apelante que, conduzia o veículo, foi a causa exclusiva do acidente.

Pois bem. Feito esse breve relato, passo a analisar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Da Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

Os apelantes alegam a nulidade da sentença em razão do indeferimento da prova pericial de trânsito requerida, o que configuraria cerceamento de defesa. Argumentam que a prova pericial seria indispensável para elucidar a dinâmica do acidente e comprovar a responsabilidade do requerido.

Para essa finalidade, no entanto, tal prova se mostra desnecessária, haja vista o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito já acostado aos autos (fls. 35/44), do qual se depreende a dinâmica dos fatos obtida por levantamento feito no local do acidente e por vestígios do acidente.

Além disso, tendo em conta o lapso temporal transcorrido desde o acidente, em 2012, o local não se apresenta com as mesmas características, restando, assim, prejudicada a realização da prova pretendida.

De qualquer forma, cumpre assentar que a perícia somente é necessária e indispensável se a matéria posta em juízo for eminentemente técnica, nos termos do art. 464, § 1º, I do CPC, hipótese, pelo visto, não verificada no presente caso.

Dessa forma, a prova pericial técnica de trânsito, além de não ser necessária para o deslinde do feito, se mostra de impossível realização em razão do tempo decorrido desde o acidente narrado nos autos.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Quanto aos demais argumentos sustentados no presente apelo, adianto que a análise dos autos corrobora a conclusão da sentença apelada quanto à culpa pelo acidente.

O Boletim de Acidente de Trânsito nº 1223499 (fls. 35/44) traz a narrativa da ocorrência e o croqui do acidente, lavrado, pela PRF/ES, que goza de presunção de veracidade, indica que
“conforme levantamento feito no local do acidente e vestígios encontrados, narra-se que houve uma colisão transversal entre os veículos V1 [conduzido pelo ora apelante] e V2 [conduzido pelo segundo apelado], quando V1 cruzava e via para adentrar ao pátio do posto de combustíveis Tigrão, que margea a rodovia. Devido a falta de distância e tempo para a manobra por V1, o veículo V2 que seguia em sua faixa normal de direção, apesar da extensa marca de frenagem, não conseguiu parar, vindo a colidir com a lateral de V1”
.

Infere-se do Boletim de Acidente de Trânsito que o automóvel dos apelantes estava se deslocando, em conversão à esquerda, para adentrar no posto de combustível, sem constatar se era seguro fazer tal manobra, o que gerou a colisão com o veículo dos apelados.

Nesse contexto, destaca-se o disposto no art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

E, ainda, nos termos do art. 28 do mesmo diploma legal, é dever do condutor a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

A manobra de conversão, embora permitida, exige extremo cuidado e atenção porque sempre encerra perigo, somente podendo ser realizada após a verificação de tráfego no mesmo sentido, evitando interrompê-la. É, pois, uma ação que exige do condutor que se certifique de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via, o que não ocorreu no caso.

Nos casos como o dos autos, quem muda de faixa e intercepta a trajetória de outro veículo que vinha em sua mão de direção, causando-lhe danos, é considerado responsável pelo acidente.

Dessa forma, cabia aos apelantes, ao visualizar o veículo dos apelados à sua esquerda, esperar o momento adequado para realizar a conversão, uma vez que esta implicaria em interceptação da trajetória deste.

Para corroborar,

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONVERSÃO À ESQUERDA – INTERCEPTAÇÃO DA VIA – CULPA EVIDENCIADA -
É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito; - Nos termos do artigo 34 do CTB “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”; - Quem realizada conversão sem as devidas cautelas, interceptando a frente de outro veículo, causando-lhes danos, é considerado responsável pelo acidente.
RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 10105650620218260637 Tupã, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/06/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA SEM A DEVIDA CAUTELA. REDUÇÃO REPENTINA DE VELOCIDADE. CONDUTOR QUE NÃO AGUARDA EM ACOSTAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DAQUELE QUE BUSCAVA EFETUAR A CONVERSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
[...]

Os motoristas devem trafegar com cuidado e atenção para a segurança do trânsito, sendo responsabilidade exclusiva daquele que efetua conversão à esquerda averiguar as condições do tráfego para realização da manobra com a devida cautela, aguardando no acostamento até que seja possível a conversão em segurança, conforme dispõem os arts. 34 e 37 do Código de Trânsito Brasileiro. IV
- Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50006385220228130708, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 12/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024)

Destaque-se que a prova testemunhal, a seu turno, não elucida a dinâmica do acidente ora narrado, considerando que ambos os depoentes, embora estivessem presentes no local, não visualizaram o momento do evento danoso, mas, tão somente as consequências imediatas dele advindas, especialmente a projeção da segunda apelante, que estava no veículo conduzido pelo primeiro recorrente, logo após a colisão (Termo de Audiência e Mídias Audiovisuais no ID 9780885).

A testemunha Sebastião Cruz, frentista que laborava no Posto Tigrão na data do acidente, narrou, em livre transcrição (Mídia Audiovisual no ID 9780886), que ouviu um barulho, quando visualizou, após a colisão, a kombi [V1] no acostamento da rodovia e uma senhora [segunda recorrente] sendo projetada na grama em frente ao estabelecimento, a uma distância de aproximadamente 5 (cinco) metros, não sabendo informar, contudo, se os envolvidos prestaram socorro.

Por sua vez, a testemunha Vanderlino Celeste (Mídia Audiovisual no ID 9780888), também frentista, que trabalhou no estabelecimento, afirmou, em livre transcrição, que visualizou, logo após o barulho da frenagem, a colisão e que, com o acidente, a segunda recorrente foi projetada através do vidro dianteiro do veículo, a uma distância de aproximadamente 5 (cinco) metros.

Constam, também, nos autos, registros fotográficos da rodovia - malgrado inexistam fotografias dos veículos após o acidente - no ponto de acesso ao posto de combustíveis localizado próximo ao local onde ocorreu o acidente objeto da lide, e por meio das quais se vê a existência de acostamento de ambos os lados da rodovia, um trecho da pista de rolamento com faixa dupla, parte contínua e parte seccionada, assim como placa de sinalização instalada no local indicando o limite de velocidade em 60 km/h (fls. 166/171 e fls. 232/239).

Nesse sentido, é possível inferir que o arcabouço probatório dos autos não é suficiente a esclarecer a dinâmica dos fatos que antecederam ao acidente, bem como que não há evidências seguras aptas a comprovar a culpa do condutor apelado, tal como se pretende na exordial.

Igualmente, não restou comprovada a adoção, por parte do primeiro apelante, das cautelas necessárias e cumprimento às normas de trânsito ao efetuar a conversão à esquerda, para o acesso ao aludido posto de combustíveis, conforme referido anteriormente (arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro).

Vale ressaltar, ainda, que a narrativa contida no boletim de acidente de trânsito indica que, a despeito do condutor apelado trafegar normalmente em sua via de direção, teria sido surpreendido pelo apelante - ante a “falta de distância e tempo para manobra por V1” - e, assim, não conseguiu evitar a colisão.

Também conforme descrito no BAT, a pista de rolamento possuía bom estado de conservação, assim como sinalização vertical e horizontal, e as condições meteorológicas no momento do evento em nada poderiam alterar/contribuir negativamente na manobra efetuada pelo apelante/condutor.

Além disso, a alegação de que o veículo dos apelados trafegava em alta velocidade não restou comprovada.

Deve-se destacar, ainda, que em se tratando de responsabilidade subjetiva faz-se imprescindível, além da prova do dano, a demonstração do elemento culpa e do nexo de causalidade entre esses dois elementos – culpa e dano – para que se possa obter a reparação civil pretendida.

Ainda que as sequelas irreversíveis sofridas pela apelante, Sra. Maria do Carmo, sejam graves e lamentáveis, a responsabilidade civil em acidentes de trânsito baseia-se na demonstração da culpa do agente, do dano e do nexo de causalidade.

No presente caso, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que a manobra imprudente do condutor apelante contribuiu unicamente para a produção do evento danoso, de modo que a ausência de prova da culpa dos apelados impede a atribuição do dever de indenizar.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade da demanda e trabalho adicional realizado nesta instância recursal, devendo, entretanto, ser observada a gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

É como voto.

*

V O T OS

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade da demanda e trabalho adicional realizado nesta instância recursal, devendo, entretanto, ser observada a gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ PEREIRA COUTINHO e MARIA DO CARMO MARIANO COUTINHO
, contra a sentença ID 9780893, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, na Ação de Indenização ajuizada em face de
RICHARD RIBEIRO MEIRELES, WLLISSES RIBEIRO MEIRELES e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedentes as pretensões autorais e condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida a estes.

Irresignados, alegam os recorrentes em suas razões ID 9780894 que,(a) a sentença é nula em razão do indeferimento da produção de prova pericial de trânsito; (b) a versão do boletim de acidente de trânsito foi fornecida pelo apelado Wllisses, pois os apelantes foram conduzidos ao hospital, tendo a apelante permanecido em coma; (c) o carro dos apelados abalroou o veículo dos apelantes já entrando no Posto Tigrão, o que comprova que não estavam no meio da pista; (d) a apelante foi lançada pelo vidro dianteiro do carro e caiu sobre a grama, no posto, o que também indica que seu carro não poderia estar no meio da pista. Nesses termos, pedem a reforma da sentença apelada.

Antes de analisar as razões recursais, passo a enfrentar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal sustentada em contrarrazões.

P
RELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Os
apelad
os
arguiram
ofensa à dialeticidade por entender que o apelo interposto
não impugna especificamente os fundamentos da sentença, uma vez que repetem os argumentos de sua peça vestibular. Por tal razão entendem que o apelo é inadmissível, conforme os ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC/15.

Em que pesem as razões dos apelados,
entend
e-se
que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo
do
s

apelante
s
com a sentença
recorrida
, haja vista que busca
a sua
reforma para que seja reconhecida

a culpa dos apelados pelo acidente narrado nos autos
.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO
–
AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma da sentença apelada.

[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

Ademais, é

assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da
inicial
, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ART 514 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]
Verifica-se

que

o

Tribunal

a quo decidiu de acordo com jurisprudência

desta

Corte, no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

(E
Dc
l no Ag Rg no REsp 825.367/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar
de ausência de dialeticidade recursa
l

arguida
pel
a

recorrid
a
.

É como voto.

Ultrapassada a questão preliminar, considero preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e, tendo em vista que os apelantes deixaram de recolher o preparo por estar amparados pela gratuidade da justiça, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se de ação indenizatória, que tem como causa de pedir a responsabilidade civil por um acidente de trânsito ocorrido em 22/12/2012, por volta das 16h30min, na BR-101, no quilômetro 328.2, em Guarapari/ES.

Os ora apelantes, que estavam em seu veículo, efetuavam uma manobra para entrar no Posto Tigrão quando foram abalroados pelo veículo conduzido pelo segundo réu, Wllisses Ribeiro Meireles. Assim, alegam que o veículo dos apelados trafegava em alta velocidade, acima do limite permitido para o local.

Em decorrência do acidente, a apelada Maria do Carmo Mariano Coutinho, sofreu sequelas neurológicas irreversíveis, incluindo um período de coma. Os recorrentes, que são aposentados com um salário mínimo, aduzem que utilizavam o veículo para vender verduras na feira. Com base nessas razões, buscam indenização por danos materiais e morais, além de pensão vitalícia.

A sentença apelada, baseando-se nos documentos e nas provas produzidas dos autos, julgou os pedidos improcedentes por concluir que não houve comprovação de culpa dos ora apelados e que a manobra do apelante que, conduzia o veículo, foi a causa exclusiva do acidente.

Pois bem. Feito esse breve relato, passo a analisar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Da Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

Os apelantes alegam a nulidade da sentença em razão do indeferimento da prova pericial de trânsito requerida, o que configuraria cerceamento de defesa. Argumentam que a prova pericial seria indispensável para elucidar a dinâmica do acidente e comprovar a responsabilidade do requerido.

Para essa finalidade, no entanto, tal prova se mostra desnecessária, haja vista o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito já acostado aos autos (fls. 35/44), do qual se depreende a dinâmica dos fatos obtida por levantamento feito no local do acidente e por vestígios do acidente.

Além disso, tendo em conta o lapso temporal transcorrido desde o acidente, em 2012, o local não se apresenta com as mesmas características, restando, assim, prejudicada a realização da prova pretendida.

De qualquer forma, cumpre assentar que a perícia somente é necessária e indispensável se a matéria posta em juízo for eminentemente técnica, nos termos do art. 464, § 1º, I do CPC, hipótese, pelo visto, não verificada no presente caso.

Dessa forma, a prova pericial técnica de trânsito, além de não ser necessária para o deslinde do feito, se mostra de impossível realização em razão do tempo decorrido desde o acidente narrado nos autos.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Quanto aos demais argumentos sustentados no presente apelo, adianto que a análise dos autos corrobora a conclusão da sentença apelada quanto à culpa pelo acidente.

O Boletim de Acidente de Trânsito nº 1223499 (fls. 35/44) traz a narrativa da ocorrência e o croqui do acidente, lavrado, pela PRF/ES, que goza de presunção de veracidade, indica que
“conforme levantamento feito no local do acidente e vestígios encontrados, narra-se que houve uma colisão transversal entre os veículos V1 [conduzido pelo
ora apelante
] e V2 [conduzido pelo segundo
apelado
], quando V1 cruzava e via para adentrar ao pátio do posto de combustíveis Tigrão, que margea a rodovia. Devido a falta de distância e tempo para a manobra por V1, o veículo V2 que seguia em sua faixa normal de direção, apesar da extensa marca de frenagem, não conseguiu parar, vindo a colidir com a lateral de V1”
.

Infere-se do Boletim de Acidente de Trânsito que o automóvel dos apelantes estava se deslocando, em conversão à esquerda, para adentrar no posto de combustível, sem constatar se era seguro fazer tal manobra, o que gerou a colisão com o veículo dos apelados.

Nesse contexto, destaca-se o disposto no art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

E, ainda, nos termos do art. 28 do mesmo diploma legal, é dever do condutor a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

A manobra de conversão, embora permitida, exige extremo cuidado e atenção porque sempre encerra perigo, somente podendo ser realizada após a verificação de tráfego no mesmo sentido, evitando interrompê-la. É, pois, uma ação que exige do condutor que se certifique de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via, o que não ocorreu no caso.

Nos casos como o dos autos, quem muda de faixa e intercepta a trajetória de outro veículo que vinha em sua mão de direção, causando-lhe danos, é considerado responsável pelo acidente.

Dessa forma, cabia aos apelantes, ao visualizar o veículo dos apelados à sua esquerda, esperar o momento adequado para realizar a conversão, uma vez que esta implicaria em interceptação da trajetória deste.

Para corroborar,

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONVERSÃO À ESQUERDA – INTERCEPTAÇÃO DA VIA – CULPA EVIDENCIADA -
É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito; - Nos termos do artigo 34 do CTB “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”; - Quem realizada conversão sem as devidas cautelas, interceptando a frente de outro veículo, causando-lhes danos, é considerado responsável pelo acidente.
RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 10105650620218260637 Tupã, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/06/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA SEM A DEVIDA CAUTELA. REDUÇÃO REPENTINA DE VELOCIDADE. CONDUTOR QUE NÃO AGUARDA EM ACOSTAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DAQUELE QUE BUSCAVA EFETUAR A CONVERSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
[...]
Os motoristas devem trafegar com cuidado e atenção para a segurança do trânsito, sendo responsabilidade exclusiva daquele que efetua conversão à esquerda averiguar as condições do tráfego para realização da manobra com a devida cautela, aguardando no acostamento até que seja possível a conversão em segurança, conforme dispõem os arts. 34 e 37 do Código de Trânsito Brasileiro. IV
- Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50006385220228130708, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 12/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024)

Destaque-se que a prova testemunhal, a seu turno, não elucida a dinâmica do acidente ora narrado, considerando que ambos os depoentes, embora estivessem presentes no local, não visualizaram o momento do evento danoso, mas, tão somente as consequências imediatas dele advindas, especialmente a projeção da segunda apelante, que estava no veículo conduzido pelo primeiro recorrente, logo após a colisão (Termo de Audiência e Mídias Audiovisuais no ID 9780885).

A testemunha Sebastião Cruz, frentista que laborava no Posto Tigrão na data do acidente, narrou, em livre transcrição (Mídia Audiovisual no ID 9780886), que ouviu um barulho, quando visualizou, após a colisão, a kombi [V1] no acostamento da rodovia e uma senhora [segunda recorrente] sendo projetada na grama em frente ao estabelecimento, a uma distância de aproximadamente 5 (cinco) metros, não sabendo informar, contudo, se os envolvidos prestaram socorro.

Por sua vez, a testemunha Vanderlino Celeste (Mídia Audiovisual no ID 9780888), também frentista, que trabalhou no estabelecimento, afirmou, em livre transcrição, que visualizou, logo após o barulho da frenagem, a colisão e que, com o acidente, a segunda recorrente foi projetada através do vidro dianteiro do veículo, a uma distância de aproximadamente 5 (cinco) metros.

Constam, também, nos autos, registros fotográficos da rodovia - malgrado inexistam fotografias dos veículos após o acidente - no ponto de acesso ao posto de combustíveis localizado próximo ao local onde ocorreu o acidente objeto da lide, e por meio das quais se vê a existência de acostamento de ambos os lados da rodovia, um trecho da pista de rolamento com faixa dupla, parte contínua e parte seccionada, assim como placa de sinalização instalada no local indicando o limite de velocidade em 60 km/h (fls. 166/171 e fls. 232/239).

Nesse sentido, é possível inferir que o arcabouço probatório dos autos não é suficiente a esclarecer a dinâmica dos fatos que antecederam ao acidente, bem como que não há evidências seguras aptas a comprovar a culpa do condutor apelado, tal como se pretende na exordial.

Igualmente, não restou comprovada a adoção, por parte do primeiro apelante, das cautelas necessárias e cumprimento às normas de trânsito ao efetuar a conversão à esquerda, para o acesso ao aludido posto de combustíveis, conforme referido anteriormente (arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro).

Vale ressaltar, ainda, que a narrativa contida no boletim de acidente de trânsito indica que, a despeito do condutor apelado trafegar normalmente em sua via de direção, teria sido surpreendido pelo apelante - ante a “falta de distância e tempo para manobra por V1” - e, assim, não conseguiu evitar a colisão.

Também conforme descrito no BAT, a pista de rolamento possuía bom estado de conservação, assim como sinalização vertical e horizontal, e as condições meteorológicas no momento do evento em nada poderiam alterar/contribuir negativamente na manobra efetuada pelo apelante/condutor.

Além disso, a alegação de que o veículo dos apelados trafegava em alta velocidade não restou comprovada.

Deve-se destacar, ainda, que em se tratando de responsabilidade subjetiva faz-se imprescindível, além da prova do dano, a demonstração do elemento culpa e do nexo de causalidade entre esses dois elementos – culpa e dano – para que se possa obter a reparação civil pretendida.

Ainda que as sequelas irreversíveis sofridas pela apelante, Sra. Maria do Carmo, sejam graves e lamentáveis, a responsabilidade civil em acidentes de trânsito baseia-se na demonstração da culpa do agente, do dano e do nexo de causalidade.

No presente caso, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que a manobra imprudente do condutor apelante contribuiu unicamente para a produção do evento danoso, de modo que a ausência de prova da culpa dos apelados impede a atribuição do dever de indenizar.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade da demanda e trabalho adicional realizado nesta instância recursal, devendo, entretanto, ser observada a gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade da demanda e trabalho adicional realizado nesta instância recursal, devendo, entretanto, ser observada a gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.